Tribunal: TJSP
Processo: 0038843-34.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Execução por quantia certa contra devedor solvente – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. – Órgão acionado com natureza jurídica de sociedade por ações – Ausência de foro privativo – Inteligência do art. 173, § 1o, II, CF – Ademais, pleito de execução de contrato, referente a cédula de crédito bancário celebrado entre as partes que envolve

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Execução por quantia certa contra devedor solvente – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. – Órgão acionado com natureza jurídica de sociedade por ações – Ausência de foro privativo – Inteligência do art. 173, § 1o, II, CF – Ademais, pleito de execução de contrato, referente a cédula de crédito bancário celebrado entre as partes que envolve matéria de natureza eminentemente pessoal e contratual – Matéria de direito privado – Aplicação da Súmula no 73 deste Egrégio Tribunal – Feito que não se enquadra às hipóteses elencadas nos artigos 35 e 36 do Código Judiciário, não se justificando sua remessa a uma das Varas da Fazenda Pública da comarca – Precedentes desta C. Câmara Especial – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.